Tribunal: TJDFT
Processo: 0752103-88.2021.8.07.0016
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-08-10
Data de publicação: 2022-09-02

Ementa:
APELAÇÃO. ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. PRETENSÃO DE INCLUSÃO DA CODHAB NO POLO PASSIVO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. OBRA EM ÁREA PÚBLICA. AUSÊNCIA DE LICENCIAMENTO. AUTO DE EMBARGO. EXERCÍCIO REGULAR DO PODER DE POLÍCIA. INEXISTÊNCIA DE ATO ILÍCITO POR PARTE DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA PARTE, DESPROVIDO.
1. Trata-se de apelação interposta pelos autores contra sentença que, nos autos de ação de conhecimento ajuizada contra o Distrito Federal, julgou improcedentes os pedidos deduzidos na petição inicial, consubstanciados na pretensão de invalidação do Auto de Embargo de Obra n. D082383-OEU, com subsequente condenação do ente público ao pagamento de indenização por supostos danos materiais, no valor de R$43.624,89 (quarenta e três mil seiscentos e vinte e quatro reais e oitenta e nove centavos), e morais, na importância de R$15.000,00 (quinze mil reais).
2. Não se conhece do recurso no que se refere à pretensão de inclusão da Codhab no polo passivo do presente feito, tendo em vista que tal matéria não foi submetida, no momento oportuno, à apreciação do Juízo de origem, de modo que sua apreciação por esta instância julgadora resultaria em indevida supressão de instância. Recurso parcialmente conhecido.
3. O art. 22 da Lei n. 6.138/2018 (Código de Obras e Edificações do Distrito Federal - COE) estabelece que o início de toda obra sujeita-se à prévia obtenção de licenciamento perante a Administração Regional competente.
4. A construção levada a efeito sem observância à legislação sujeita o infrator à atuação estatal. Na espécie, identificada obra sem licenciamento e em área pública, foi lavrado auto de embargo pela Administração Pública. Esse ato administrativo traduz escorreito exercício do poder de polícia, mecanismo conferido ao administrador que lhe autoriza a condicionar e impor limites ao exercício de atividade, ao uso e ao gozo de bens e direitos por parte dos administrados, tudo em consonância com o interesse da coletividade.
5. Assim, se os apelantes erigiram em área pública à míngua de autorização ou licença, a lavratura de auto de embargo de obra pela Administração revela-se medida lícita, necessária e representa legítimo ato de expressão do poder de polícia.
6. Recurso parcialmente conhecido e, nessa parte, desprovido. Honorários majorados.